Tribunal: TJSP
Processo: 1047486-72.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – Anulatória de lançamento fiscal c.c. Repetição de Indébito – IPTU – Exercício de 2017 - Construção de Condomínio Edilício – Hipótese de mais de um lançamento ocorrido no mesmo exercício - Considerações sobre o momento do fato gerador ocorrido com a comunicação do término da obra - Possibilidade de novos lançamentos com base no art. 2o, § 1o, II, "a", da LM 6.989/66 c/c art. 9o, I,

Ementa:
APELAÇÃO – Anulatória de lançamento fiscal c.c. Repetição de Indébito – IPTU – Exercício de 2017 - Construção de Condomínio Edilício – Hipótese de mais de um lançamento ocorrido no mesmo exercício - Considerações sobre o momento do fato gerador ocorrido com a comunicação do término da obra - Possibilidade de novos lançamentos com base no art. 2o, § 1o, II, "a", da LM 6.989/66 c/c art. 9o, I, "a", da LM 15.406/2011 – Nulidade inocorrente – Precedentes - Ação improcedente – Sentença mantida, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta C. Corte de Justiça – Recurso desprovido.